Tribunal: TJMT
Processo: 1060559-33.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1060559-33.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (REPRESENTANTE), Superintendente de Informações da Receita Pública - SEFAZ/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), FABIO SILVA ALVES - CPF: 082.571.377-31 (ADVOGADO), BRUNA CARNEIRO DA SILVA RAMOS ERHART - CPF: 121.272.907-20 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0231-78 (TERCEIRO INTERESSADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0065-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0012-80 (TERCEIRO INTERESSADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0074-82 (TERCEIRO INTERESSADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0202-33 (TERCEIRO INTERESSADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0209-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 339/STF. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART.
1.022
DO
CPC
.

PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário com fundamento no Tema
339
do E. STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material e omissão acerca da inaplicabilidade do tema repetitivo em questão.

III
. Razão de decidir

3. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material, o que não se verifica no caso concreto.

4. Manifestação clara de inconformismo com o Acórdão que não se resolve por meio de Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo

5. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1060559-33.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Exma. Sra. Desa.
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A
., contra acórdão proferido em Agravo Interno, que manteve a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, por aplicação do Tema 339 do C. STF.

Sustenta que o acordão restou omisso quanto a aplicação das normas constitucionais previstas nos artigos 5º, incisos LIV e LV, 93, inciso IX, 5º inciso XXXV, 150, inciso IV e § 7º e art. 170, paragrafo único, todos da CF,
e não está encampado no que fora julgado no RE 791.292 (Tema 339), motivo pelo qual a Embargante se viu obrigada a apresentar o presente Embargos de Declaração.

Aponta a ocorrência de erro material, sob o argumento que
a questão posta em debate no recurso extraordinário interposto, não possui relação com o entendimento indicado no Tema 339/STF, eis que a realidade de ambos os casos é diferente, assim como o direito posto em debate.

Aduz que a decisão embargada não se manifestou sobre todos os pontos manejados por meio do Agravo Interno em REXT, e não distinguiu os objetivos de cada um dos recursos, atraindo a aplicação da norma do artigo 1.022, incisos I e III, do Código de Processo Civil.

Por essas razões, pugna pelo
conhecimento e provimento dos embargos de declaração para fins de sanar as questões suscitadas, na forma do artigo 1.022, do CPC, aplicando-se o efeito modificativo ao recurso em questão, nos termos do artigo 1.023, §2º, também do CPC (Id. 258176179).

Recurso tempestivo (Id. 258326696).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 259941666).

É o relatório.

Inclua-se em
pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, assinatura registrada em sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Exma. Sra. Desa.
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Eminentes Pares:

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art.
1.022
,
II
, do
CPC
,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Partindo dessa premissa, não se verifica nenhuma das hipóteses acima mencionadas, pois o pedido da parte embargante consiste na reforma da decisão que negou provimento ao Agravo Interno pela violação ao princípio da dialeticidade, visto que interposto contra negativa de seguimento de recurso extraordinário em aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 399/STF).

Com efeito, conforme a sistemática do Código de Processo Civil (artigo 1.030, § 2º, do CPC), cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral.

No entanto, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões
devem impugnar precisamente o fundamento
que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

No caso em espécie, restou demonstrado no acórdão embargado que o Recorrente, ora Embargante, não enfrentou os fundamentos da decisão, em violação ao princípio da dialeticidade, eis que apenas afirmou não ter havido a análise de todos os argumentos apontados nas razões do recurso constitucional.

Transcrevo parte do voto condutor:

“(...) Por outro lado, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do decisum, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse contexto, na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos,
é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado
.

Tem-se que a decisão recorrida negou seguimento ao recurso extraordinário com base no entendimento sedimentado em recurso repetitivo identificado sob o Tema 339/STF. (id. 218427187) O Supremo Tribunal Federal no Tema 339 firmou a seguinte tese: “TEMA 339 - O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Diante desse quadro, o recurso extraordinário interposto pelo agravante não foi admitido ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos, por considerar fundamentado o acórdão recorrido.

(...)

No entanto, a parte recorrente não impugnou nenhum fundamento da decisão recorrida em relação à aplicação da tese firmada no Tema 339/STF, se limitando a repetir os fundamentos apresentados no recurso constitucional
. Nesse contexto, competia ao agravante, ao menos, impugnar especificamente o fundamento da decisão da Vice-Presidência que justificou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 339/STF), de modo a demonstrar que o recurso paradigma utilizado como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se tratam de posicionamento já ultrapassado,
o que não ocorreu no presente caso. Desse modo, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não foi evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência
. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno”.

Dessa forma, na hipótese de agravo interno proposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que o precedente
leading case
utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado, o que não aconteceu no caso, visto que o Embargante, apenas reitera as razões do Recurso Extraordinário.

Nesse sentido é o aresto colacionado deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. ART. 1.030, § 2º, DO CPC. NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto. Hipótese em que caberia ao agravante impugnar o equívoco na aplicação de precedente do STF (leading case), expondo eventual inaplicabilidade do recurso paradigma ao caso concreto ou a superação do posicionamento nele adotado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. Agravo interno a que se nega provimento”.
(N.U 1008682-51.2017.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

Nesse contexto, a fundamentação da Turma Colegiada mostrou-se suficiente para justificar a conclusão adotada, nada existindo a comprometer a inteligência do decidido, ainda que seja contrário aos interesses da embargante. Corretamente, pois, a aplicação do tema
339
do E. STF para prolação do comando jurisdicional.

Na hipótese em exame, não há, portanto, qualquer omissão ou erro material a ser sanada, havendo mero inconformismo da embargante com a negativa de seguimento do
recurso

extraordinário
e, por conseguinte, com o
desprovimento
do agravo interno.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao
recurso
integrativo, porquanto o vício alegado pelo embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o desprovimento do agravo interno, sendo certo que a rediscussão do julgado é desiderato inadmissível em sede de aclaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados.
” (EDcl no AgInt no AREsp 1854359/MG, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA
, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 22/03/2022).

Assim, revela-se em verdade, o mero inconformismo da parte - hipótese não prevista processualmente para legitimar o uso da via integrativa.

Por fim, advirto que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
rejeitam-se
os embargos de declaração.

É como voto
.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025